Tribunal: TJES
Processo: 5002946-56.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002946-56.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ANTONIA ILZA BRITO DE BRITO SOUZA
APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
APELAÇ
ÃO
–
AÇÃO DE
COBRANÇA
–
CARTÕES DE CRÉDITO
–
INÉPCIA
DA INICIAL
–
DOCUMENTOS APRESENTADOS SUFICIENTES À DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM E EVOLUÇÃO DO DÉBITO
–
ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS –
NÃO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.
A presente ação de cobrança tem por fim o recebimento de valores decorrentes de utilização de cartão de crédito.

2
.
Foram trazidos aos autos o demonstrativo de cadastro dos cartões de crédito, o histórico dos valores das faturas, a planilha atualizada do débito e as faturas que demonstram a origem do valor cobrado, com discriminação dos eventos, o que demonstra claramente o uso efetivo dos cartões, a origem e a evolução da dívida.

3.
Os requisitos do art. 13, da Resolução nº 3.919/2010, foram atendidos.

4.
Cuidando de débito resultante de cartão de crédito, a operação desbloqueio e a utilização do cartão, por si só, configuram anuência quanto aos termos do contrato.

5
.
A cobrança de juros remuneratórios não é abusiva apenas pelo fato de ser superior à taxa média de mercado.

6
.
Os juros remuneratórios aplicados às faturas dos cartões de crédito não se revelam abusivos, na medida em que não alcançaram o dobro da taxa média praticada pelo mercado às épocas dos respectivos vencimentos.

7
.
Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.
Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
ANTÔNIA ILZA BRITO DE BRITO SOUZA
A
contra a r. sentença de ID nº 7801550, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, integrada pelas decisões de IDs nºs 7801558 e 7801566, que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
, julgou procedente a demanda condenando a requerida na importância exigida na inicial, com as atualizações de lei.

Nas razões recursais apresentadas no ID nº 7801556, em síntese, a apelante alega que:
(I)
“
a petição inicial não veio instruída com o contrato celebrado, mas tão somente com as últimas faturas, sem indicar os critérios utilizados para se chegar aos valores postulados (taxa de juros de mora, multa, etc). Portanto, não há documento hábil a embasar a presente ação. Além disso, os autos não se encontram instruídos com todas as faturas alegadamente inadimplidas, o que inviabiliza a análise acerca da origem dos débitos cobrados da consumidora, em patente cerceamento de defesa
.
”;
(II)
“É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada — artigo 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto (tese julgada sob o rito do artigo 543-C — tema 27)”
;
(I
I
I)
“inexistem documentos dando prévia ciência à apelante acerca das taxas de juros remuneratórios, juros moratórios, multa e demais encargos financeiros aplicados, razão pela qual sua cobrança deve ser considerada abusiva, pois ausente qualquer previsão contratual de incidência”;
(I
V
)
“o crédito rotativo permaneceu sendo concedido ao consumidor por meses a fio após o vencimento da primeira fatura inadimplida, em frontal ofensa à novel regulamentação realizada pelo Banco Central, por meio do seu Conselho Monetário Nacional”;
(
V
)
“As faturas acostadas à exordial trazem indicações de que os juros remuneratórios sobre a operação de crédito (sob a rubrica “encargos financeiros”) são aplicados em uma taxa de 19,90% a.m. Da consulta ao site do Banco Central do Brasil, verifica-se que referida taxa está acima da média de mercado para o período de contratação”;

(
VI
)
“
não há contrato firmado entre as partes prevendo a incidência de juros capitalizados, razão pela qual, caso o magistrado entenda pela possibilidade de incidência de juros remuneratórios na presente situação, ante às razões expostas nos tópicos anteriores, tem-se que estes devem incidir de forma simples
”.
(
VI
I
)
“
pugna para que seja determinada a remessa dos autos à Contadoria do Juízo para proceder com os cálculos retificados, afastando-se a incidência dos juros remuneratórios e da multa, ante a ausência de previsão contratual especificando os aludidos encargos, e limitando-se a cobrança dos juros moratórios ao previsto no art. 406 do Código Civil, considerada a mora, todavia, a partir do momento da citação”.

Desse modo, requer: “
Preliminarmente, seja considerada inepta a petição inicial, por força da insuficiente instrução da exordial, ocasionando cerceamento de defesa, dada à inexatidão da dívida cobrada e à incerteza quanto aos seus parâmetros, com a consequente extinção do processo, ante a ausência de pressuposto válido ao seu prosseguimento, com fulcro no art. 319, III c/c art. 320 e art. 485, IV, todos do CPC/15
”.

Requer ainda: “
No mérito, que seja afastada a incidência dos juros remuneratórios e da multa, ante a ausência de previsão contratual especificando os aludidos encargos; e, quanto aos juros moratórios, seja limitada a cobrança ao previsto no art. 406 do Código Civil, considerada a mora, todavia, a partir do momento da citação
”.

Por fim, requer: “
Subsidiariamente, seja aplicada a taxa média mercadológica de juros para o período de contratação, segundo tabela extraída do site do Banco Central do Brasil (para cartão de crédito parcelado), acima colacionada, de forma simples, sem capitalização, e limitando-se também a cobrança dos juros moratórios ao previsto no art. 406 do Código Civil, considerada a mora, todavia, a partir do momento da citação
”.

O juiz de primeiro grau fundamentou que (ID nº 7801550):

“
(...
)
In casu, nos termos amealhados no relatório alhures, pretende o autor o recebimento de crédito oriundo de Termos de Adesão de ID – Cartões de Crédito de nº 8534180062456536 8534170074765404 8534190073388941, bem como as faturas decorrentes de sua utilização pela requerida.

A requerida questiona a petição inicial, para mais adiante admitir a existência do pacto mantido entre as partes, o que, de certa forma, ratifica a veracidade dos extratos trazidos com a inicial.
(...);

(...
)
levando em consideração as taxas de juros de mercado no dia, mês e ano, tem-se que àquela constante do contrato não se revela abusiva, uma vez que INFERIOR a uma vez e meia, percentual mínimo que poderia, a instituição requerida, aplicar para que pudesse atender à orientação alhures
.
(...)”.

Primeiramente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do apelo, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Nesta hipótese, a
DACASA FINANCEIRA S/A
ajuizou a presente ação de cobrança em desfavor de
ANTÔNIA ILZA BRITO DE BRITO SOUZA
pelo fato de que esta aderiu aos cartões de crédito nºs 8534180062456536 / 8534170074765404 / 8534190073388941, mas deixou de quitar as faturas, sendo que o valor atualizado do débito no momento da propositura da demanda seria da ordem de R$ e R$ 30,025,02 (trinta mil, vinte e cinto reais e dois centavos).

A exordial foi instruída com o cadastro dos cartões de crédito, com as faturas e com a planilha atualizada do histórico de gastos e de débitos dos referidos cartões de crédito (ID nº 7801443 e ss).

Pois bem, considero que os documentos acostados aos autos demonstram o efetivo uso dos cartões de crédito, a origem e a evolução da dívida, portanto, os requisitos do art. 13, da Resolução nº 3.919/2010, foram atendidos pela apelante:

Art. 13. Os demonstrativos e/ou faturas mensais de cartão de crédito devem explicitar informações, no mínimo, a respeito dos seguintes aspectos:

I – limite de crédito total e limites individuais para cada tipo de operação de crédito passível de contratação;

II – gastos realizados com o cartão, por evento, inclusive quando parcelados;

III – identificação das operações de crédito contratadas e respectivos valores;

IV – valores relativos aos encargos cobrados, informados de forma segregada de acordo com os tipos de operações realizadas por meio do cartão;

V – valor dos encargos a ser cobrado no mês seguinte no caso de o cliente optar pelo pagamento mínimo da fatura; e

VI – Custo Efetivo Total (CET), para o próximo período, das operações de crédito passíveis de contratação

Cumpre observar, que se tratando débito resultante de cartão de crédito, a operação de desbloqueio e a utilização do cartão, por si só, configuram anuência quanto aos termos do contrato.

Assim, tenho que os documentos apresentados pela apelada são hábeis e suficientes para instruir a ação de cobrança, eis que comprovam a existência do negócio jurídico e o débito.

Logo, considerando que foram juntados à petição inicial os documentos indispensáveis à propositura da ação de cobrança, não há nenhuma nulidade a ser reconhecida, não havendo que se falar em inépcia da petição inicial. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INÉPCIA DA INICIAL – DOCUMENTO ESSENCIAL À PROPOSITURA DA DEMANDA – AFASTADA – FATURAS – DEMONSTRAÇÃO DO USO DO CARTÃO DE CRÉDITO – DOCUMENTOS HÁBEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.
1. Na origem, trata-se de ação de cobrança de dívida oriunda de utilização de cartão de crédito. Junto à inicial, a autora, ora apelante, acostou o espelho do cadastro da titular do cartão e os boletos de cobrança correspondentes aos meses inadimplidos com os respectivos demonstrativos das transações e, desta forma cumpriu o disposto no art. 320 do Código de Processo Civil.
2. Em razão disso, não há que se falar em inépcia da inicial por ausência de documentos indispensáveis à propositura da demanda (art. 321, parágrafo único do CPC). Neste particular, destaca-se que não se confundem os documentos indispensáveis e os documentos constitutivos do direito pleiteado. Precedentes. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES, Classe: Apelação, 5000026-95.2022.8.08.0047, Relator: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/11/2023)

CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO de COBRANÇA. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. INDÍCIOS DE CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. FATURAS COM DISCRIMINAÇÃO DOS GASTOS E DOS ENCARGOS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1) Os documentos que acompanham a inicial, quais sejam o espelho da tela do computador com o cadastro do cartão de crédito, bem como as faturas constantes dos autos, inclusive com reconhecimento de pagamento de valor parcial, traduzem minimamente a contratação do serviço pela consumidora. Precedente TJES.
2) A indicação do débito em aberto da fatura anterior na demonstração pormenorizada da fatura atual não significa inobservância da Resolução nº 3.919/2010, porquanto os gastos atinentes ao mês foram individualizados por evento e os valores dos encargos também foram informados de forma segregada, nos termos da norma de regência.
3) Extrai-se dos autos documentação idônea suficiente para propositura da ação de cobrança, de modo que a petição inicial atende os requisitos previstos nos artigos 319 e 320 do CPC. 4) Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação, 5001874-23.2022.8.08.0047, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/08/2023)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INADIMPLEMENTO DE FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA DEMANDA. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. De acordo com o disposto no art. 320, do CPC, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.
2. Considerando que a recorrente anexou, à inicial, a ficha cadastral da recorrida, as faturas do cartão de crédito e o espelho do débito remanescente após o pagamento parcial, há prova mínima da relação jurídica contratual e a existência da dívida a autorizar o prosseguimento do processo.
3. Eventual desacordo das faturas com o que prescreve a Resolução Bacen n.º 3.919/2010 refere-se à demonstração do fato constitutivo do direito da recorrente, e, via de consequência, a própria procedência ou improcedência do pedido, e não o indeferimento da inicial. 4. Recurso provido. Sentença anulada. (TJES, Classe: Apelação, 5003780-48.2022.8.08.0047, Relator: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ARTIGO 320. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. VEROSSIMILHANÇA. VÍNCULO. DÍVIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Nos termos do artigo 320 do Código de Processo Civil, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.
2) Para o recebimento da petição inicial nesta ação de cobrança, sem prejuízo dos demais requisitos estabelecidos pela legislação processualista, basta a verossimilhança da relação existente entre a instituição financeira e o consumidor e da existência de dívidas provenientes de cartão de crédito.
3) Eventuais desacordos das informações constantes na fatura de cartão de crédito do consumidor com a Resolução n° 3.919/2010 prejudica a constatação dos fatos constitutivos do direito do autor, cuja consequência jurídica é a improcedência do pedido, e não o indeferimento da inicial.
4) De qualquer forma, na hipótese dos autos, a narrativa da exordial somada às faturas juntadas pela instituição financeira, além de demonstrarem a verossimilhança do vínculo entre os litigantes e a existência da dívida oriunda da utilização do cartão de crédito pelo consumidor, atendem os requisitos mínimos dispostos na Resolução n° 3.919/2010.
5) Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES, Classe: Apelação, 5000928-51.2022.8.08.0047, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2023).

E mais, ao compulsar os autos, percebe-se que a taxa de juros mensais das faturas dos cartões de crédito de nºs 8534180062456536 / 8534170074765404 / 8534190073388941 à época dos vencimentos das faturas era de 19,90% (IDs nºs 7801444 / 7801448 / 7801452).

Como é cediço, a súmula nº 382 do Superior Tribunal de Justiça prescreve que: “
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
”.

Em consulta ao sítio eletrônico do Banco Central
1
, por meio do SGS – Sistema Gerenciador de Séries Temporais, é possível verificar que os juros impugnados pela apelante não ultrapassaram o dobro do praticado pelo mercado, tendo em vista que a taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres para pessoas físicas – Cartão de Crédito Rotativo, modalidade de crédito utilizada neste caso, praticada pelo mercado financeiro, perfizeram 13,18% ao mês em relação ao primeiro cartão (Data 10/01/2018), 11,87% ao mês em relação ao segundo cartão (Data 15/09/2018) e 11,83% ao mês em relação ao terceiro cartão (Data 10/10/2018), época em que a apelante deixou de efetuar o pagamento das faturas.

Nesse contexto, não há que se falar em abusividade pelo fato de que os juros remuneratórios não discrepam substancialmente da média praticada pelo mercado.

Ou seja, pondero que encontra respaldo na jurisprudência pátria o posicionamento do magistrado de primeiro grau de que a cobrança de juros remuneratórios não se revela abusiva apenas pelo fato de ser superior à taxa média de mercado, mormente se não ultrapassar o dobro desta, vide os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. SUPERAÇÃO DA TAXA MÉDIA. INSUFICIÊNCIA. NÃO ABUSIVIDADE.
1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de abusividade, consistindo a referida taxa em um referencial e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.
2. No caso dos autos, verifica-se que o percentual dos juros contratados não destoa por deveras daquele que o mercado tem precificado o risco em contratos assemelhados. Dessa forma, é de rigor a reforma do acórdão recorrido. 3. Recurso Especial CONHECIDO E PROVIDO. (STJ; AgInt-REsp 2.016.485; Proc. 2022/0233200-3; RS; Terceira Turma; Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; DJE 16/11/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. (1) ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE JUROS.
Redução à taxa média do mercado apenas para os períodos que superaram em 2 vezes à taxa média do mercado.
Adequação por períodos. Abusividade verificada apenas em um mês. Adequação para este período. Mantido para os demais períodos, tendo em vista que não superam o dobro da média do mercado. Sentença alterada neste ponto. (2) capitalização de juros. Cobrança permitida após a MP nº 2170-36/01. Cobrança condicionada à comprovação de pactuação. Expressa previsão na fatura. Taxa anual superior ao duodécuplo da mensal que se mostra suficiente. Ilegalidade não verificada. Sentença mantida neste ponto. (3) sentença parcialmente reformada. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 0026695-31.2014.8.16.0017; Maringá; Décima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Marcos Vinicius da Rocha Loures Demchuk; Julg. 23/09/2022; DJPR 24/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. SAQUE POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. Sentença de improcedência. Insurgência da parte autora. Alegada a abusividade da taxa de juros pactuada. Tese afastada. Necessidade de este órgão julgador, em evolução, manter posicionamento mais íntimo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (RESP nº 1.061.530/RS; agint no aresp nº 1.493.171/RS; AGRG no aresp nº 556.761/MS; agint no aresp nº 1.522.043/RS).
Caso concreto em que a taxa de juros remuneratórios está vários percentuais abaixo do dobro da taxa média de mercado divulgada no endereço eletrônico do Banco Central do Brasil para o mesmo período e a mesma operação. Ausência de elementos objetivos de abusividade em tal caso.
Inconformismo desprovido neste tema. Recurso conhecido e desprovido. (TJSC; APL 5008715-83.2021.8.24.0092; Primeira Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Mariano do Nascimento; Julg. 01/12/2022)

APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE SIGNIFICATIVA DISCREPÂNCIA COM A TAXA MÉDIA DO MERCADO. PRECEDENTES DO STJ. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1 - A simples cobrança de juros acima da taxa média do mercado, por si só, não implica em prática abusiva, já que esta incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado. 2 - O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação.
(AgInt no AREsp 1522043/RS, julgado em 17/11/2020, DJe 10/03/2021), prova que não foi produzida nos autos, havendo, inclusive, laudo pericial em sentido contrário. 3 - A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmula n. º 541). 4 - Recurso desprovido. (TJES; AC 0027273-20.2014.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 18/10/2021; DJES 25/10/2021)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Ato seguinte, em razão do improvimento do apelo, a apelante deve suportar condenação ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), pois não foi alcançado o limite objetivo no arbitramento da verba honorária realizado pelo órgão
a quo
.

Por isso, sopesando o trabalho adicional do causídico da apelada ao apresentar contrarrazões, majoro a condenação da apelante em 05% (cinco por cento) sobre o valor da condenação. Aliás, esclareço que a verba honorária totalizará 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Por fim, mantenho a suspensão (art. 98, §3º, do CPC) da exigibilidade das verbas de sucumbência pelo fato de que a recorrente milita amparada pela gratuidade de justiça e não há aptos a afastar a presunção de veracidade da declaração de precariedade econômica., tanto que está assistida pela Defensoria Pública Estadual.

É como voto.

1
Disponível em: <
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
>.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)